Tribunal: TJDFT
Processo: 0704742-87.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704742-87.2021.8.07.0012 RECORRENTE: JHEYMISON SOARES DE PAIVA RECORRIDA: LUDIMILLA OLIVEIRA DE ARAÚJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ADEQUADO E PROPORCIONAL. 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a cumulação de indenização de danos morais e de danos estéticos, conforme disposto na Súmula 387: “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”. É o caso dos autos. 2. No caso concreto, não foi considerado o mesmo fundamento para as condenações em danos morais e estéticos, pelo que não há falar em bis in idem. 3. Para a fixação do quantum devido, devem ser utilizados os critérios gerais, como o prudente arbítrio, o bom senso, a equidade e a proporcionalidade ou razoabilidade, bem como específicos, sendo estes o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da parte lesada e a natureza do direito violado. 3.1. Dessa forma, ante as peculiaridades do caso concreto e considerando os critérios mencionados, reputa-se adequado e proporcional a quantia de R$ 16.000,00 fixada na sentença recorrida para a reparação dos danos morais e estéticos sofridos pela apelada, não prosperando o argumento do apelante de que tal valor seria exagerado ou desproporcional. 4. Apelo conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III, IV e V, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, aduzindo deficiência na fundamentação do acórdão; b) artigos 944 e 945, ambos de Código Civil, sustentando que o valor da indenização a título de danos materiais, morais e estéticos é desproporcional ao prejuízo. Requer a fixação de um novo valor a ser pago, mensurando adequadamente a culpa concorrente da recorrida. Pede a inversão dos ônus da sucumbência, bem como que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada ALINE MENEZES DIAS, OAB/DF 29.261 (ID 53169247). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III, IV e V, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque conforme o STJ, “não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.097.923/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 944 e 945, ambos de Código Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, descabe dar trânsito ao recurso em relação à indicada ofensa ao enunciado 387 da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “do recurso especial não se pode conhecer porque não é a via recursal adequada para o exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrarem no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.311.559/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Quanto ao pedido de inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada ALINE MENEZES DIAS, OAB/DF 29.261 (ID 53169247). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020